Tribunal: TJDFT
Processo: 0009891-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
D E S P A C H O Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 22269160, item 2: "Quanto ao requerimento de isenção do imposto de renda (ID 22267306), manifeste-se o ente devedor, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, devendo esclarecer, também, se a verba deste precatório decorre de aposentadoria, pensão ou reforma". Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto